Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem imposição de custas ou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve interrupção válida da prescrição intercorrente em execução fundada em cheque; e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente reconhecida de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cheque é de seis meses, conforme art. 59 da Lei n. 7.357/1985, observando-se o princípio da especialidade.
4. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, realizada por meio de bloqueio judicial de valores, interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, com efeitos retroativos à data do pedido que a originou.
5. A fluência do novo prazo prescricional, após a interrupção, deve observar o mesmo prazo da pretensão executiva, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF.
6. A ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal, mesmo após a interrupção, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A sentença foi proferida após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, vedando a imposição de ônus sucumbencial às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do pedido que a originou. 2. A extinção do processo por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei n. 14.195/2021, não enseja condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o-A e 5o; 924, V; CC, art. 206-A; Lei n. 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/9/2018; STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/11/2022.